Tribunal: TJSP
Processo: 3000364-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. Diferenças salariais pagas extemporaneamente pelo ente público em decorrência de decisão judicial que não assumem caráter indenizatório, preservando sua natureza de vencimentos. O cálculo do Imposto de Renda deve ser feito sobre a verba

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. Diferenças salariais pagas extemporaneamente pelo ente público em decorrência de decisão judicial que não assumem caráter indenizatório, preservando sua natureza de vencimentos. O cálculo do Imposto de Renda deve ser feito sobre a verba remuneratória apurada mês a mês, e não sobre o total acumulado, devendo observar-se, ainda, as leis em vigor ao tempo de cada mês de competência.
Agravo de instrumento não provido.